Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RE 870947/SE. STF. REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da Relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Não se verifica o advento da preclusão se à época em que realizado o cálculo do quantum debeatur, a questão estava pendente de decisão final pelo STF. Todavia, se já expedidos os requisitórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
4. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.